Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA PICANÇO DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Obrigação de Fazer no0718014-26.2022.8.07.0009, proposta pela agravante em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142352568 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Ressaltou, ainda, que as custas processuais possuem valor módico, incapaz de onerar sobremaneira a economia dos cidadãos. No agravo de instrumento interposto, a autora alega auferir renda mensal líquida no importe de R$ 4.109,85 (quatro mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos). Salienta que, conforme consta de seu contracheque, se encontra em situação de superendividamento, tendo mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda comprometida por empréstimos. Ao final, a agravante postulou, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ante a sua comprovada hipossuficiência. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela recursal pretendida, para reformar a r. decisão vergastada, concedendo-lhe a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, observa-se que estão configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais, quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso sub examine, a agravante aufere renda mensal líquida no importe de R$ 4.109,85 (quatro mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme comprovante de rendimentos acostado sob o ID 141856838 do processo originário, o que corresponde a pouco mais de 3 (três) salários-mínimos. Ademais, ficou demonstrado que a agravante possui vultosos débitos decorrentes de empréstimos bancários, necessitando, ainda, custear despesas ordinárias com sua própria subsistência e de sua família. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Não obstante haja uma pequena movimentação financeira na conta da agravante, pelo que se infere da documentação juntada sob o ID41574103, o montante é pouco expressivo, havendo saldo positivo em valor baixo. Além disso, a Declaração de Imposto de renda apresentada juntamente com o presente recurso (ID 41574102) aponta que a agravante despende importe consideravelmente alto com despesas médicas. Cabe salientar, que a circunstância de haver a agravante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, por força do que prevê o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o simples fato de estar a agravante representada em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Perfilhando o entendimento de que a presunção de hipossuficiência não é afastada pelo simples fato de a parte pleiteante estar representada por advogado particular, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADOS PELO MERCADO. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TEMA 958. REGISTRO DE PRÉ-GRAVAME. TEMA 972. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE PREÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1629137, 07037777620208070002, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTUM DEBEATUR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PLANO COLLOR I. CORREÇÕES E DIFERENÇAS. AMORTIZAÇÃO. ABATIMENTO. PROVAS. COMPLEXIDADE DOCUMENTAL. CÁLCULOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil) nem há elementos outros trazidos pela parte apelada na sua irresignação que contraponham fato impeditivo capaz de obstaculizar o acesso das partes apelantes/autoras ao benefício da gratuidade de justiça. (...). (Acórdão 1618003, 07362663820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sobrestando a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.